Tribunal: STF
Processo: Pet 11982
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, pela decretação da prisão preventiva, realização de busca e apreensão domiciliar e busca pessoal, em face de de ANDRE WILSON GUERRA (CPF nº 809.207.566-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como prática de incitação. 



    Após manifestação parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, em 1º/12/2023, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial. 



    Em 9/5/2024, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, laudo médico a respeito da sanidade mental de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 84, fls. 321-339v). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/5/2024, ofereceu denúncia em desfavor de ANDRE WILSON GUERRA como incurso no art. 288 (associação criminosa) e art. 286, parágrafo único (incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu, então, o prosseguimento do processo, com a nomeação do curador, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal (eDoc. 84, fl. 348) 



    Em 5/6/2024, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requereu a revogação da prisão preventiva (Petição STF nº 67.654/2024). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória com a fixação de tratamento ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio (Piumhi-MG), incumbindo-lhe de informar mensalmente ao juízo da Execução Penal da respectiva a comarca a adesão ao tratamento e imediatamente eventual descumprimento”, o que deferi em 20/6/2024 (eDoc. 106).



    Em 25/6/2024, a Defesa do denunciado requereu a substituição da prisão domiciliar “pela cautelar prevista no art. 319 do CPP, notadamente com referência ao seu inciso I, com o seu comparecimento periódico em juízo da Comarca de Piumhi-MG” (eDoc. 116). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão domiciliar e das demais medidas cautelares impostas na decisão de 20/6/2024 (eDoc. 123). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal poderá o juiz substituir a prisão preventiva do agente pela domiciliar por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP). 



    Assim, considerando as informações médicas trazidas pelo perito designado no incidente de insanidade mental e pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais em que recomendou o tratamento médico ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia, em 20/6/2024, substituí a prisão preventiva de ANDRÉ WILSON GUERRA, pela prisão domiciliar, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 106):



    (i) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Espírito Santo (SEAP/ES) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (ii) Proibição de utilização de redes sociais;



    (iii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos,



    por qualquer meio.



    Não há notícia de qualquer alteração fática capaz de alterar o entendimento adotado na substituição da prisão preventiva, estando presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Sobre o pedido de substituição da prisão domiciliar pela cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 123):



    “Os argumentos apresentados pela defesa não trazem novos elementos que alterem o entendimento da recente decisão de 20.06.2024, haja vista a permanência dos motivos que fundamentaram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas a prisão domiciliar. 



    A confirmação da inimputabilidade do denunciado e o relatório de alta médica datado de 05.04.2024, que recomendou o tratamento ambulatorial, sugerem a necessidade de manutenção do tratamento especializado em Psiquiatria e Psicologia, a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio, que deve fiscalizar a adesão ao tratamento. 



    As bases que alicerçaram as medidas cautelares alternativas contra o denunciado, na linha da decisão de 20.06.2024, permanecem inalteradas e não existem motivos para justificar sua revogação neste momento processual. O processo segue em curso regular e, até sua conclusão, é necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”.



    Cumpre ressaltar, ainda, que em virtude da necessidade de tratamento especializado em Psiquiatria e Psicologia, foi autorizada a saída do domicílio para fins do tratamento médico, mediante comprovação nos autos, não se verificando, portanto, qualquer motivo que recomende a substituição da prisão domiciliar.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Int



    imem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente